Tribunal: TJES
Processo: 0022602-91.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022602-91.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA DOS SANTOS FARIAS e outros

APELADO: RICARDO ANTUNES TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022602-91.2016.8.08.0012

APELANTE
: TÂNIA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO
: RICARDO ANTUNES TEIXEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM DEFESA. POSSE DE MÁ-FÉ. ACESSÕES E BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse e improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias. 2. A recorrente sustenta a inadequação da via possessória sob o argumento de que o autor se fundamenta apenas em títulos de propriedade, afirma a ocorrência de usucapião extraordinária por residir no local desde 1991 e pleiteia, subsidiariamente, indenização e retenção por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação baseada em contratos particulares de compra e venda e atos de zelo caracteriza a inadequação da via possessória; (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária arguida em defesa; e (iii) saber se há direito à retenção ou indenização por benfeitorias e acessões realizadas por possuidor de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os contratos particulares de compra e venda, acompanhados de comprovantes de pagamento de tributos e contas de consumo, constituem indícios robustos do exercício da posse fática, legitimando a proteção possessória independentemente do registro imobiliário formal. 5. A exceção de usucapião deve ser rejeitada quando o acervo probatório, especialmente imagens de satélite e prova testemunhal, demonstra que a ocupação da área em litígio é recente e decorrente de esbulho ocorrido no ano do ajuizamento da ação. 6. A alienação anterior da posse pela própria ré interrompe o animus domini, tornando a reocupação subsequente um ato de clandestinidade que impede o cômputo do prazo para a prescrição aquisitiva. 7. A posse decorrente de invasão clandestina de área que o possuidor sabia pertencer a outrem caracteriza-se como posse de má-fé, o que afasta o direito de retenção e a indenização por acessões. 8. As construções novas (cercas e baia) possuem natureza jurídica de acessões e não de benfeitorias, sendo que o ressarcimento por acessões em imóvel alheio exige a prova da boa-fé, requisito ausente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os instrumentos particulares de compra e venda são elementos de prova válidos para a demonstração do jus possessionis em sede de ações possessórias. 2. O direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias úteis dependem da caracterização da boa-fé, a qual é afastada quando a posse decorre de invasão clandestina.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.202, 1.220, 1.238, 1.245 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0010142-32.2014.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022602-91.2016.8.08.0012

APELANTE
: TÂNIA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO
: RICARDO ANTUNES TEIXEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar: da inadequação da via eleita

A apelante defende que os documentos colacionados pelo autor referem-se à propriedade e não à posse fática, o que obstaria a proteção possessória e caracterizaria a inadequação da via eleita.

Contudo, a documentação apresentada, consistente em contratos particulares de compra e venda (fls. 36/38), no contexto das ações possessórias, é indício robusto do exercício da posse. No juízo possessório, tais títulos reforçam a exteriorização do domínio exercida pelo autor através de atos de zelo e pagamento de tributos e contas de consumo de energia em seu nome (fls. 103/111), demonstrando o poder de fato sobre a coisa exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

Neste ponto, é imperioso destacar que a propriedade somente se adquire, entre vivos, mediante o registro do título translativo no Serviço Extrajudicial de Registro de Imóveis (RGI), a teor do que dispõe o artigo 1.245 do Código Civil.

Com efeito, os instrumentos particulares ou escrituras públicas de compra e venda não se confundem com o registro imobiliário (RGI), sendo este o único apto a conferir a propriedade formal, de modo que a apresentação daqueles não tem o fim de comprovação de propriedade como aduziu a apelante. Nada obstante, a ausência de registro formalizado não retira a eficácia probatória dos documentos para fins de demonstração da posse, servindo como elementos de convicção acerca do
jus possessionis
.

Ademais, a prova oral produzida confirmou que o autor mantinha a vigilância e a destinação econômica do bem antes do esbulho. Portanto, a distinção entre
jus possidendi
e
jus possessionis
não socorre a apelante, pois o autor comprovou o exercício efetivo de poderes inerentes à propriedade.

Rejeito, assim, a preliminar.

Mérito

Da Exceção de Usucapião em Defesa

Quanto à tese de usucapião extraordinária, esta não merece acolhimento. A apelante alega posse ininterrupta desde 1991, todavia, o acervo probatório aponta em direção oposta, evidenciando uma ocupação recente e viciada.

O relatório de constatação técnica (fls. 242/273) é contundente ao apresentar imagens de satélite que demonstram a inexistência de qualquer cerca dividindo o terreno do autor entre os anos de 2005 e julho de 2016. A barreira física, composta por estacas de madeira e telhas de fibrocimento, somente aparece nas capturas de outubro de 2016, corroborando a tese de esbulho contemporâneo ao ajuizamento.

Nessa mesma linha, a prova testemunhal desconstruiu a narrativa de posse mansa e pacífica da apelante. A testemunha
Bento Souza Santos
(fls. 302/205) afirmou que a ré fez a cerca recentemente, de arame com “
Eternit
”, e que tal ato significou a retomada de terreno que ela própria já havia vendido.

No mesmo sentido,
Renzo de Nardi Paraíso
(fl. 303/303v) atestou ter visto a nova cerca invadindo o imóvel e descreveu marcas de tratores que indicavam a alteração recente dos limites.
Antonio Celso Meneguite
(fl. 304/304v) reforçou que a cerca foi erguida "da noite para o dia", enquanto
Elza Catarina de Nardino
(fl. 305/305v) confirmou que, ao retornar ao local, a cerca estava em local estranho, tendo dobrado a área ocupada pela ré.

Destaque-se, por fim, que até mesmo a testemunha arrolada pela defesa, o pedreiro
Neroniu Ferreira Dantas
(fl. 306/306v), não reconheceu a cerca de fibrocimento constante nas fotos como sendo a que ele construiu anos antes para a ré, o que sela a convicção de que houve uma nova e indevida instalação em 2016.

Ademais, considerando que a apelante alienou a posse da área em 02/05/2005 (recibo de fl. 59), houve a interrupção de qualquer
animus domini
anterior. A reocupação clandestina em 2016 não possui o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva (art. 1.238, CC), restando configurada a posse injusta.

Das Benfeitorias e do Direito de Retenção

Inviável o reconhecimento do direito de retenção ou indenização. A posse da apelante não apresenta as características da boa-fé, haja vista derivar de invasão clandestina, tendo a recorrente plena ciência de que a área pertencia a terceiros, inclusive por tê-la alienado anteriormente.

Nos termos do art. 1.202 do Código Civil, a posse de boa-fé perde este caráter desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Quanto ao possível ressarcimento das benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, nos moldes do art. 1.220 do Código Civil, verifica-se que a apelante não comprovou minimamente a realização de gastos, não apresentando notas fiscais ou demonstração contábil de valores dispendidos, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Ademais, as construções novas mencionadas (cercas e pequena baia) possuem natureza de
acessões
, e não de benfeitorias, uma vez que são inovações trazidas ao solo. A regência das acessões em imóvel alheio está disposta no art. 1.255 do Código Civil, que somente prevê o direito à indenização em caso de
boa-fé
, requisito este manifestamente ausente no caso sob exame.

A questão é inclusive prevista no Enunciado 81 da I Jornada de Direito Civil, in verbis: “
o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às acessões (construções e plantações) nas mesmas circunstâncias
”.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS DO RGI . DEVIDA COMPROVAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. INVASÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESSARCIMENTO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS . CONSTRUÇÃO NOVA. ACESSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A prova da titularidade do imóvel – assim como sua individualização – devidamente providenciada pelos apelados emana da certidão atualizada de ônus reais do imóvel exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Serra, em conformidade com a escritura pública de compra e venda. Para corroborar a tese autoral, as testemunhas arroladas pelos apelados afirmam que estes são proprietários do imóvel em questão. 2 . No que se refere ao pedido de usucapião do bem, como bem delineado em sentença, mesmo que se leve em consideração a data indicada pelos recorrentes, qual seja, meados do mês de outubro de 2012, certo é que a presente demanda fora ajuizada em data de 22.04.2014, portanto, não cumprido o lapso temporal para a declaração prescritiva de usucapião.
3 . A posse dos requeridos não apresenta as características da boa-fé, haja vista derivar de invasão clandestina de propriedade, tendo os apelantes desde o início do esbulho possessório ciência de tal fato, isto é, sabiam que a área pertencia a terceiros, e nos termos do art. 1.202 do CC: “a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”. 4 . Quanto ao possível ressarcimento das benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, nos moldes do artigo 1.220 do Código Civil, em nenhum momento os apelantes comprovam minimamente as alegadas benfeitorias realizadas, não apresentando uma fotografia sequer ou demonstração de gastos ou valores por notas fiscais, ônus esse que lhes cabia demonstrar ao longo da demanda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Embora o informante ouvido em Juízo - arrolado pelos apelantes - tenha descrito que estes realizaram no lote uma construção de dois cômodos, sala, cozinha e banheiro, tais construções são consideradas acessões, uma vez são complementares às construções já existentes, sendo construções novas, cuja regência das regras pelo ressarcimento de benfeitorias está disposto no artigo 1 .225 do Código Civil.
Portanto, para as acessões realizadas em imóvel alheio, o citado artigo legal somente prevê o direito de indenização em caso de boa-fé.
6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00101423220148080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 06/08/2024)

Portanto, sendo a posse de má-fé e as intervenções caracterizadas como acessões, ou benfeitorias não comprovadas como necessárias, improcede o pedido de retenção ou ressarcimento.

De todo o exposto, verifico que
os requisitos do art. 561 do CPC foram satisfatoriamente preenchidos pelo autor. O esbulho restou caracterizado pela alteração da linha divisória e instalação de cerca clandestina em setembro de 2016, conforme fartamente demonstrado pelo laudo pericial particular e pela prova oral.

Diante do exposto, mantenho a sentença que determinou a reintegração de posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.